Tribunal: TJDFT
Processo: 0720847-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Juizado Especial Criminal. Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de lesão Corporal Leve e Crime de Violação de Domicílio. Materialidade e autoria comprovadas. Apelação conhecida e não provida.

I. Tema em questão

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela ré em face da sentença que lhe impôs a condenação pela prática das condutas descritas nos artigos 129 e 150, ambos do Código Penal, com uma 4 meses de detenção, em regime inicial aberto. Em suas razões recursais, aduz que os elementos probatórios são frágeis para fundamentar a condenação, não havendo comprovação de de transposição da porta de entrada da residência das vítimas que justificasse a condenação pelo crime de violação de domicílio. No que pertine ao crime de lesão corporal, aduz que o laudo pericial não indica a autoria, inexistindo outros elementos que pudessem lhe atribuir a autoria da violência.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões pelo não provimento do recurso.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se estão presentes os elementos probatórios que possam justificar a adequação típica da conduta da recorrente aos dispositivos legais que descrevem os crimes de lesão corporal e violação de domicílio.

III. Razões de decidir

4. Na espécie, não assiste razão à recorrente. A materialidade e autoria dos crimes em questão restaram sobejamente demonstradas nos autos, em especial pelo Termo Circunstanciado no 1048/2022-32a DP, pela Ocorrência no 4662/2022-32a DP, Laudo de Exame de Corpo de Delito no 27756/2022-IML (Lesões Corporais) da vítima Igor dos Santos Limas, Fotografias, Arquivos de mídias, bem como pelas declarações colhidas na esfera extrajudicial e pela prova oral produzida em juízo, submetida ao contraditório e à ampla defesa.

5. Os elementos acima descritos não deixam dúvida de que a conduta perpetrada pela Apelante se adequa aos delitos dos artigos 129 e 150, ambos do Código Penal. O depoimento da vítima Igor [ID ́s: 80902703 e 80902704] retratou com clareza a ocorrência da violação de domicílio, bem como as lesões corporais sofridas, declarações corroboradas pelas demais provas juntadas aos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sem condenação em custas e honorários.
7. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.